Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – "CHARGEBACK" – Cartão de crédito – Autora que teve retido crédito relativo a transações comerciais operadas por meio de cartão de crédito – Empresa credenciadora do sistema de pagamentos que, ao autorizar e aprovar a venda pelo cartão de crédito,

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – "CHARGEBACK" – Cartão de crédito – Autora que teve retido crédito relativo a transações comerciais operadas por meio de cartão de crédito – Empresa credenciadora do sistema de pagamentos que, ao autorizar e aprovar a venda pelo cartão de crédito, assume para si o risco inerente à sua atividade empresarial – Risco que não pode ser repassado ao lojista - Precedentes do TJSP – Nulidade das cláusulas contratuais que transferem ao estabelecimento comercial a responsabilidade por transação não reconhecida pelo titular do cartão de crédito – Indenização pelos danos materiais correspondente ao das transações questionadas, acrescido de correção monetária a partir da retenção indevida e de juros moratórios legais contados desde a citação – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, tampouco lesão à sua honra objetiva – A autora não demonstrou ter suportado qualquer prejuízo excepcional – "Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pela autora, visando solucionar esta controvérsia – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados com base no proveito econômico que cada parte decaiu - São devidos aos patronos da ré verba honorária correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da indenização pleiteada a título de dano moral, corrigido a partir do ajuizamento da ação, e aos patronos da autora, 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da indenização por danos materiais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE